Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727680-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO QUARESMA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 28577611) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução. Eis o teor do decisório agravado (ID 99310264 – autos de referência): DECISÃO Executado: SEBASTIAO QUARESMA DE MOURA - CPF: 490.733.031-68 Endereço: Avenida Eucalipto Quadra 206, Conjunto 13, Lote 12, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72610-663 Valor do débito: R$ 62.684,37 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos) Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução; ou, apresente certidão de inexistência de despesas remanescentes. No mais, oportunamente (Portaria 02, de 07.05.2020, deste Juízo), apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"). Certifique-se. Outrossim, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que o substabelecimento apresentado está com prazo de validade expirado, pena do que dispõem os arts. 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento dai inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado titulo de crédito. Sem prejuízo, verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 93541526) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. Retifique-se, pois, a autuação e promovam-se as anotações necessárias. Proceda-se, ainda, ao cadastro e à anotação do novo valor atribuído à causa (R$ 62.684,37). Cumpridas as determinações de emenda acima, quanto à comprovação do recolhimento das despesas processuais ou da inexistência de despesas remanescentes e quanto à regularização da representação processual, prossiga-se nos comandos que se seguem: Cite-se para pagar em 3 (três) dias, sob pena de penhora, a quantia abaixo especificada, referente ao principal e acessórios, devendo ser adicionada, ainda, a importância atinente a honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), mais os acréscimos legais, salvo embargos. Alerte-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte executada opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito da parte exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda o (a) Sr. (a) Oficial de Justiça à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens suficientes para a satisfação da dívida, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada. Em caso de endereço incorreto ou incompleto da parte executada, intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, novo endereço para citação ou comprovar que esgotou todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que a parte apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros, que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da ANOREG - Brasil, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação, penhora e avaliação. Por fim, proceda-se à baixa das restrições inseridas no veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD. Observações à parte executada: 1) Caso a parte executada efetue o integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1o). 2) O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias úteis, independentemente de penhora, depósito ou caução, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (CPC, arts. 915 e 231), que somente poderão ser apresentados por advogado (a) constituído (a) ou por Defensor (a) Público (a). 3) Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar será contado a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. 4) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o (a) executado (a) poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 5) No caso de parcelamento, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento imediato das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos, bem como a imposição ao (à) executado (a) de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas (CPC, art. 916, § 5o). 6) É INDISPENSÁVEL portar documento de identificação ao comparecer em Juízo. 7) Acompanha a presente decisão cópia da petição inicial. 8) A Defensoria Pública pode ser contatada pelo número (61) 99359-0023 (apenas mensagem por meio do aplicativo whatsapp). 9) Os documentos do processo, cujas chaves de acesso estão descritas no final deste documento, poderão ser acessadas por meio do link: http://pje.tjdft.jus.br/pje/processo/consultapublica/Processo/C onsultaDocumento/listView.seam ou acessando o site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), menu Serviços, submenu Documentos Eletrônicos - Autenticação e, por fim, Documentos emitidos no PJe - 1o Grau. (...). Inconformado, o recorrente argumenta a desnecessidade de apresentação do original do contrato. Sustenta que, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, do devido processo legal, da economia processual e do duplo grau de jurisdição, a decisão prolatada não deve prevalecer. Requer seja aceita a cópia do contrato juntada aos autos. Ressalto que o recorrente não fundamentou as razões de pedido liminar, limitando-se a mencionar apenas na “conclusão” do recurso interposto. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nas execuções fundadas em cédula de crédito bancário é indispensável a apresentação do contrato original, por se tratar de título de natureza cambiária passível de circulação via endosso, nos termos do art. 28, §1o, da Lei 10.931/02. Ocorre que, no caso dos autos, a demanda não está lastreada em cédula de crédito bancário, mas sim em contrato de financiamento (ID 57416348), o qual não exige a apresentação na sua forma original. Nesse sentido, é o entendimento atual desta Corte, de ser desnecessário, para o ajuizamento da ação de execução, que o contrato de financiamento seja apresentado na forma original ou autenticada. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DO ORIGINAL OU DE CÓPIA AUTENTICADA. ORDEM DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A execução fundada em contrato de financiamento bancário não exige a instrução da petição inicial com o original do instrumento contratual. Precedentes desta Corte. 2. Recurso provido. (Acórdão 849458, 20140110265569APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 20/2/2015. Pág.: 116) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a juntada do original do contrato, sob pena de indeferimento da inicial da busca e apreensão, convertida em execução. 2. Apesar de a determinação de emenda estar embasada na possibilidade de circulação das Cédulas de Crédito Bancário, a presente demanda não está lastreada no referido título cambial, mas sim em Contrato de Financiamento, o qual não exige a apresentação na sua forma original. 3. Precedente da Turma: "1. A execução fundada em contrato de financiamento bancário não exige a instrução da petição inicial com o original do instrumento contratual. Precedentes desta Corte. 2. Recurso provido". (20140110265569APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2015). 4. Agravo provido. (Acórdão 878799, 20150020083655AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 9/7/2015. Pág.: 244). Dessa forma, a exigência posta na sede escoteira não merece agasalho, havendo de ser reconhecida a regularidade dos documentos apresentados. Assim, descabia a exigência de apresentação da via original do contrato de financiamento. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador